Tribunal: TJES
Processo: 0000293-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE AHNERT

APELADO: PAULO ROBERTO MORANDI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção.

2)
O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal ensejou a intimação da parte para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, o que fora realizado de forma intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a nulidade do ato, bastando a comunicação dirigida ao advogado constituído; (ii) saber se o pagamento do preparo, ainda que tardio, mas realizado antes da prolação da decisão que não conheceu do recurso, tem o condão de afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A legislação processual civil não exige a intimação pessoal da parte para o recolhimento do preparo recursal, de modo que o ato direcionado ao advogado por meio do Diário de Justiça Eletrônico é válido e eficaz.

5)
O prazo para a comprovação do recolhimento do preparo é peremptório e a inobservância acarreta a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, e a consequente deserção do recurso.

6)
O pagamento extemporâneo não é capaz de sanar o vício processual, independentemente da boa-fé da parte.

7)
A interposição de recurso, ainda que com fundamentos considerados improcedentes, não configura, por si só, litigância de má-fé.

8)
Para a aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, é necessária a comprovação do dolo da parte em proceder de modo temerário ou com intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A intimação para recolhimento do preparo, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, é validamente realizada na pessoa do advogado constituído, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, sendo desnecessária a intimação pessoal.

2. O recolhimento fora do prazo fixado pelo juízo acarreta preclusão temporal e consequente deserção do recurso, não sendo possível sanar o vício pelo pagamento extemporâneo, ainda que efetuado antes da prolação da decisão que não conhece do apelo".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 223, 293, 485, § 1º, 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.167.793/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao não conhecimento do apelo, por deserção, em virtude do recolhimento intempestivo do preparo recursal.

Consoante se extrai, a decisão de ID 13320879 indeferira o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinara a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

A publicação da referida decisão ocorreu em 30/04/2025, iniciando-se o prazo em 06/05/2025 e findando-se em 12/05/2025.

Todavia, o preparo somente fora recolhido em 13/05/2025 (ID 13571553), ou seja, de forma intempestiva, o que ensejou a prolação da decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do apelo em razão da deserção.

Aduz a agravante, em primeiro lugar, a nulidade do ato por ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas.

A tese não merece prosperar.

O ordenamento processual civil pátrio não exige a intimação pessoal da parte para o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça, bastando a comunicação dirigida ao advogado constituído, que detém capacidade postulatória para a prática de todos os atos do processo.

Nesse sentido, a intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz para a contagem dos prazos processuais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, formalidade exigida apenas em hipóteses específicas, como as de extinção do processo por negligência ou abandono, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A apelante ajuizou ação monitória requerendo pagamento de R$ 15.476,02, e, após a negativa do benefício de gratuidade, foi intimada, por meio de seu advogado, para realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do CPC. A apelante permaneceu inerte, resultando na extinção do feito. Em sua apelação, alegou a necessidade de intimação pessoal para o recolhimento das custas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo pode ser extinto sem julgamento do mérito em razão da falta de pagamento das custas iniciais, após a negativa de justiça gratuita; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora é necessária para o recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 290 do CPC é claro ao dispor que o cancelamento da distribuição do processo ocorrerá se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não recolher as custas processuais dentro do prazo de 15 dias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigida apenas para a complementação das custas iniciais, não sendo necessária para o caso em que não houve qualquer recolhimento . 5. No presente caso, a apelante foi devidamente intimada na pessoa de seu advogado, conforme previsto em lei, sendo desnecessária a intimação pessoal. 6. A sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, encontra-se em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e do Tribunal local . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento da distribuição do processo, em razão da ausência de pagamento das custas processuais iniciais, após a intimação do advogado da parte, não exige intimação pessoal do autor. 2.
A extinção do processo sem julgamento de mérito é medida cabível quando, após indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte autora permanece inerte quanto ao pagamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1 .842.026/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29 .11.2021, DJe 1.12.2021 . STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25 .06.2021. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .834.963/RJ, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11 .05.2020, DJe 13.05.2020 TJ-ES, Apelação Cível 5006922-77 .2023.8.08.0030, rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.06 .2024. TJ-ES, Apelação Cível 5005645-72.2023.8 .08.0047, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j . 14.06.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50245737720228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. em 19/11/2024)

Melhor sorte não assiste à agravante no que tange à alegação de boa-fé pelo pagamento, ainda que tardio.

O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, e os prazos para comprovação são peremptórios, não se sujeitando à livre disposição das partes.

A inobservância do prazo legal acarreta a preclusão temporal do direito de praticar o ato, independentemente de qualquer análise sobre o
animus
da parte.

É o que dispõe, de forma clara, o art. 223 do Código de Processo Civil: "
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
[...]".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo deve ocorrer no prazo assinalado pelo relator após o indeferimento da gratuidade, sob pena de deserção, não sendo possível sanar o vício por meio de recolhimento extemporâneo.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos de ação declaratória de direito à propriedade de imóvel cumulada com pedido de tutela provisória e pedido subsidiário de indenização. O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reconhecer o direito de propriedade do apelante a 50% do imóvel registrado sob matrícula n. 108421.

2. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não reconheceu a deserção do recurso de apelação, uma vez que houve a juntada equivocada das guias de custas e comprovante pelo recorrido e que o recolhimento não foi realizado em dobro, conforme exigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso de apelação, sem a posterior intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção do recurso.

4. Outra questão em discussão é se a comprovação da copropriedade do imóvel adquirido na constância do matrimônio sob regime de separação total de bens foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tribunal de origem não procedeu à intimação do recorrido para comprovar o pagamento ou efetuá-lo em dobro, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC, o que justifica a anulação do acórdão recorrido.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
[...]

(REsp n. 2.167.793/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Desse modo, operada a preclusão, correta a decisão monocrática que aplicou a pena de deserção e não conheceu da apelação cível.

Por fim, o agravado impugna o valor atribuído à causa na petição inicial e requer a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Quanto ao valor da causa, o questionamento após a contestação é obstado pela preclusão, a teor do art. 293 do CPC: “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão
”.

Ademais, o douto juízo
a quo
fixou os ônus sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, isto é, no valor do débito apurado durante a instrução.

No que se refere à multa, para configuração da litigância de má-fé, exige-se a comprovação de que a parte agiu dolosamente com o propósito de alterar a verdade dos fatos, abusar do direito de ação ou causar prejuízo processual à parte adversa, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC.

É de se conferir o rol elencado no artigo 80:

Art. 80. [...]

I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - altera a verdade dos fatos;

III - usa o processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opõe resistência injustificada ao andamento do processo;

V - procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provoca incidente manifestamente infundado;

VII - interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Contudo, a jurisprudência do STJ somente admite a imposição da penalidade por litigância de má-fé quando há efetiva comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo processual.

É preciso demonstrar a intenção deliberada de praticar uma das condutas previstas no referido artigo, com o fim de prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa, em nítido abuso do direito processual, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

[...]
Da mesma forma, esta Corte entende que "o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/2/2020).
[..] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Com efeito, a mera dedução de fundamentos improcedentes, sem indício de abusividade ou deslealdade processual, não enseja a aplicação da pena.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, para manter incólume a decisão monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.